Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708850-76.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES GOMES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Antonio Alves Gomes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença para rejeitar os pedidos iniciais. Ressaltou que não há abusividade na taxa de juros remuneratórios e que o apelante não considerou o custo efetivo total. Afirmou que as tarifas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação de bem são válidas. Acrescentou que os valores cobrados não apresentaram abusividade ou onerosidade excessiva. Destacou que o seguro prestamista foi contratado livremente. Condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 71186740). O apelante alega a desproporcionalidade do contrato de adesão firmado com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em razão de cláusulas abusivas. Sustenta a inconstitucionalidade da capitalização de juros prevista na Medida Provisória n. 2170-36/2001, por tratar-se de matéria reservada à lei complementar, conforme o art. 192 da Constituição Federal. Afirma que a taxa média de mercado deve ser aplicada em vez da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal. Defende a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma da sentença para que a capitalização dos juros com base na taxa média de mercado seja determinada (id 71186743). A análise perfunctória revela que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença. O apelante limitou-se defender a reforma da sentença para que a capitalização dos juros com base na taxa média de mercado seja determinada. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator